Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735558-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE, ALENCAR &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MIRANDA PARK E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO CLINICO SUDOESTE e ALENCAR &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravante contra MIRANDA PARK E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, volvido à cobrança de encargos locatícios, indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra a sócia TATIANE SILVA GONÇALVES MIRANDA, ora agravada. Narram os recorrentes a impossibilidade de localização da empresa executada, que alegam ter paradeiro desconhecido e ter sido abandonada, apesar de continuar com cadastro ativo na Receita Federal. Aduzem haverem exaurido os meios ordinários de execução contra a devedora, e que, diante da frustração dos atos de execução, postularam a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na instância originária, visando incluir no pólo passivo a única sócia a remanescente da empresa. Destacam que a decisão agravada reputou ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido, ignorando as alegações deduzidas pelos agravante e as provas produzidas nos autos, pois se limitou a fundamentar que não houve demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial, e que a não localização de bens, aliada à inatividade da empresa executada não são suficientes para a o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Impugnam essa mensuração, alegando que a pessoa jurídica executada é "...uma empresa de fachada utilizada pela Sócia para deixar, sem pagamento nem quitação, pendente a dívida da locação do imóvel do Condomínio Exequente que a Ré utilizou anos atrás." Afirmam que a pessoa jurídica vem sendo usada para ocultação e desvio patrimonial pela sócia TATIANE SILVA GONÇALVES MIRANDA, junto com seu cônjuge, RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, que era o fiador no contrato de locação, destacando a alienação do único bem localizado em nome da empresa, um veículo da marca Peugeot, cujo arresto foi indeferido no início do processo. Tecem extenso arrazoado jurídico, com amparo nos arts. 50, 1.144 e 1.145 do CC e art. 129, VI, da Lei no 11.101/2005 sustentando a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com o encerramento irregular da atividade empresarial, sem a decretação de falência ou quitação das dívidas da sociedade, de modo a revelar que os sócios ocultaram e desviaram o patrimônio social. Defendem que "...o desvio de finalidade caracteriza-se pelo uso da pessoa jurídica como ‘escudo’ ou ‘fachada’, tendo em mira acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas e indevidas, desviando-se claramente dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros, como ao Condomínio Locador Autor e seus patronos, na qualidade de credores, ora Exequentes." Ressaltam que a execução visa o pagamento de valores necessários à manutenção do condomínio recorrente, além de honorários advocatícios, de natureza alimentar, e concluem que a decisão agravada "...acaba por ir contra o princípio da celeridade processual, bem como da sanabilidade de vícios processuais, os quais são reforçados no CPC/2015, haja vista que, caso mantida a decisão, o Condomínio credor, ora Exequente e Agravante, terá prejuízos por nada receber, já que não há bens penhoráveis da empresa Ré." Sustentam a presença do periculum in mora, "... já que a cada dia o Condomínio sofre com a antiga e contumaz inadimplência da condômina Executada, não podendo ter, ainda, prejuízos para cobrança dos alugueis devidos neste Cumprimento Provisório de Sentença já em avançada fase e curso no Juízo a quo." Defendem, por fim, a condenação da empresa executada por litigância de má-fé, "...por estar nitidamente protelando o feito sem cooperação alguma, nos termos do art. 79 c/c art. 80, incisos I, II, V e VI do CPC/2015, estando a Ré OCULTANDO patrimônio e protelando este feito, em nítida FRAUDE contra os credores". Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: "Pelo exposto, requer o Condomínio Agravante seja reformada a decisão agravada para que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM LIMINAR por esse(a) emérito(a) Desembargador(a) Relator(a), nos termos do disposto no inciso I do art. 1.019 do NOVO CPC, face às razões aqui demonstradas. Requer, outrossim, seja determinada a intimação da curadoria especial, representante da Agravada para, querendo, oferecer contrariedade às razões do presente, de acordo com o art. 1.019, inciso II do CPC. Por fim, requer o Agravante a reforma da decisão agravada, permitindo a completa entrega da prestação jurisdicional, nos termos da fundamentação exposta alhures para, ao final, dar-se provimento ao presente Agravo de Instrumento ordenando-se a desconsideração da personalidade jurídica da Ré e o bloqueio dos bens da sua Sócia. Pleiteou-se, concomitantemente, a condenação da Executada em litigância de má-fé, em razão de procrastinar o andamento do feito, alterar a verdade dos fatos, entre outros, pedido este que restou igualmente sem manifestação do nobre Juízo Singular, merecendo a pertinente manifestação de V. Exas. Por fim, requer seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo ativo, o qual se justifica na medida em que, se a decisão recorrida for mantida, o Agravante terá tolhido seus direitos ao recebimento do crédito integral, violando-se o direito dos condôminos coproprietários, requerendo-se, ao final, integral provimento a este Recurso, com aplicação e majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos previstos no art. 85, § 11, do CPC." Preparo regular no ID 40521605. É o relatório. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por verificar não perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em execução que tramita há considerável tempo, desde 10 de junho de 2019, e na qual sequer se logrou a localização e intimação da agravada e de sua sócia, que possuem paradeiro e bens desconhecidos, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limita a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Promova-se a secretaria o cadastramento de TATIANE SILVA GONÇALVES MIRANDA como parte agravada, e anote-se que tanto a sócia quanto a parte originalmente executada estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria de ausentes. Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator